Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723756-93.2021.8.07.0000 PACIENTE: DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO IMPETRANTE: WELLINGTON FARIAS MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 171, caput, c/c 71, ambos do Código Penal. Em brevíssima síntese, aduz o impetrante a ausência dos requisitos da segregação cautelar, uma vez que o paciente não causa temor à sociedade e o crime teria sido praticado há muito tempo, sem violência ou grave ameaça. Tece diversas considerações acerca das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que deve ser reservada apenas em casos extremos. Aponta a grave situação a qual se encontra submetido o paciente, em razão da pandemia, colacionando recomendações expedidas pelo CNJ, que fundamentariam a concessão da liberdade postulada. Afirma que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Além disso, possui dois filhos acometidos de enfermidades, que necessitam do seu acompanhamento e subsistência. Ressalta, ainda, a necessidade de reavaliação da prisão, no prazo de 90 dias. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas diversas cautelares ou convertida em domiciliar. Distribuídos os autos aleatoriamente ao eminente Desembargador Silvanio Barbosa do Santos, foi reconhecida a prevenção dos autos à minha relatoria, em razão da prévia distribuição do HBC 0722923-75.2021.8.07.0000 (ID 27620524). DECIDO. Acolho a prevenção dos presentes autos, em razão da prévia distribuição, à minha relatoria, do HBC 0722923-75.2021.8.07.0000. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a decisão ora atacada, em princípio, contém fundamentos suficientes que demonstram a necessidade da prisão preventiva, porquanto, conforme mencionado pelo julgador monocrático, o paciente tem reiteradamente praticado delitos e encontrava-se foragido até o momento do cumprimento da ordem de segregação. Portanto, constata-se que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante o risco de novas incursões delituosas e, além disso, a segregação é necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei penal, uma vez que, colocando-se na condição de foragido, demonstrou não pretender se submeter ao processo. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão em flagrante, sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública pelo Juiz de Custódia e o recebimento da denúncia pela prática do crime de receptação demonstra a justa causa e configura o fumus comissi delicti. A reincidência e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inócua seria a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da reiteração criminosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n.907636, 20150020291100 HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 121) Consigne-se que denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo, o que evidencia a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Por outro lado, a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Acrescente-se que sequer foi demonstrado que o paciente estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. Não houve, ainda, qualquer comprovação de que os filhos do paciente dependeriam exclusivamente dele. As condições favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. E, como consignado pelo Juízo na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, proferida em 21/07/2021, “Observe-se que a medida cautelar menos gravosa que talvez fosse suficiente para salvaguardar o processo e vincular o requerido aos atos processuais seria a monitoração eletrônica, o que resta inviável pelo fato de o requerido estar em outra unidade da federação”. Portanto, por ora não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Diante de tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator